Tribunal: TJMT
Processo: 1015366-87.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015366-87.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ADERSON ATAIDES DA COSTA JUNIOR NETO - CPF: 037.632.731-66 (APELANTE), LUIZ SAVIO FERNANDES DE CAMPOS - CPF: 017.407.281-30 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0009-09 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO INEXISTENTE – COMPRA DE MOTOCICLETA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – EMPRESA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DO CONTRATO ASSINADO – RESTRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR – DANO MORAL – R$5.000,00 –
RECURSO PROVIDO
.

O
Código de Defesa do Consumidor prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária a prova de culpa do agente, restando ao consumidor apenas o ônus de demonstrar a ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei n. 8.078/90.

Sob esse prisma consumerista, é evidente a caracterização de falha na prestação dos serviços, o que propiciou a perpetração de fraude praticada por terceiros ou erro da própria empresa, que não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação
,
pois não trouxe aos autos o contrato ou qualquer outro documento assinado pelo Apelante.

Desse modo, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica ora discutida e de seus efeitos, tais como protesto, negativação, inscrição em dívida ativa, vínculo perante o órgão de trânsito, dentre outros.

Por outro lado, no que tange aos danos morais, mostra-se devida a indenização, pois o Apelante comprovou que sofreu restrições perante o Fisco Estadual em razão do não pagamento de tributos relativos ao bem ora discutido.

Dano moral fixado em R$5.000,00, conforme parâmetros desta E. Corte.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1015366-87.2022.8.11.0041

APELANTE: ADERSON ATAIDES DA COSTA JUNIOR NETO

APELADA: MOTO CAMPO LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADERSON ATAIDES DA COSTA JUNIOR NETO
contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais n. 1015366-87.2022.8.11.0041, movida em face de
MOTO CAMPO LTDA,
e condenou o ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o Apelante aduz, em suma, que foi vítima de fraude, e que a Apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação, mediante apresentação do contrato assinado.

Ao final, pede seja declarada a inexistência da relação jurídica entre as partes no que tange à compra da motocicleta HONDA/CG150 START, placa QCM1G01, RENAVAM 01166078180, bem como a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

C
ontrarrazões ID. 175255754, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023